Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP), por duas vezes, e violência psicológica contra a mulher (art. 147B, CP), no contexto da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a manutenção da condenação; e (ii) a legalidade da dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) saber se a fração utilizada para majorar a pena-base é razoável.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima, colhida em juízo e em sede policial, apresenta narrativa firme e coerente e se acha corroborada por mídias, degravações, formulários de avaliação de risco, decisão que deferiu medidas protetivas e prova oral, revelando materialidade e autoria das condutas narradas.
4. O acusado admite, em juízo, a prática de enviar mensagens ameaçadoras e confessar intenção de fazer mal à vítima, de modo que a confissão contribuiu para o conjunto probatório. Atenuante da confissão reconhecida.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima do conteúdo intimidatório; não exige prova da efetiva intenção de consumar o mal futuro.
6. As condutas descritas (ameaças de morte, exposição de fotografias íntimas, controle, perturbação do sono, mensagens a familiares, temor que exigiu tratamento psiquiátrico) preenchem os elementos do art. 147B do CP, por visar degradar e controlar as ações e autodeterminação da vítima e por causar dano emocional que prejudica sua saúde psicológica.
7. A valoração negativa da culpabilidade, fundada apenas na prolação de xingamentos e ofensas usuais contra a mulher no contexto familiar, revela fundamentação insuficiente para agravar a culpabilidade além do que impõe o tipo, devendo ser afastada. Dosimetria do crime de ameaça recalculada.
8. O critério de individualização da pena admite a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, como parâmetro orientador para exasperação por circunstâncias negativas, sendo adequado manter o método escolhido pela r. sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.